Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702215-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERTO DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERTO DE JESUS SANTOS, preso em 13/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, a decisão que manteve a prisão e a que recebeu a denúncia. Os impetrantes narram os fatos que acarretaram a prisão em flagrante e alegam que os policiais invadiram a residência do paciente sem autorização e sem fundadas razões, bem como alegam que não houve fundamentação suficiente na decisão impugnada. Ademais, dizem que posteriormente a Juíza recebeu a denúncia, a qual não possui justa causa e é nula por manifesta ilegalidade decorrente de violação de domicílio. Afirmam que não houve investigação prévia, a quantidade de droga apreendida é pequena, e o paciente foi escolhido aleatoriamente na rua, asseverando que ele sempre trabalhou como mecânico, possui família, é pai de quatro filhos, e tem residência fixa. Sustentam que as decisões não anotaram nenhuma fundamentação concreta, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, e inexiste elemento a demonstrar o risco à ordem pública, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo a prisão excessiva e desproporcional. Afirmam que o paciente possui uma única passagem e cumpria pena em regime aberto, “sem falta grave ou qualquer anotação”, praticado há 9 anos. Requerem o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por outras medidas cautelares, bem como determinar a suspensão da Ação Penal no 0738985-56.2022.8.07.0001 até julgamento do habeas corpus e, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem para declarar a nulidade arguida e determinar o trancamento da ação penal (ID 42982774). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que há nulidade decorrente da violação de domicílio, pois não houve fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do paciente, ele possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, sendo a prisão desproporcional, bem como sustentam que a denúncia não deveria ter sido recebida, por ausência de justa causa, requerendo a revogação da prisão ou substituição por outras medidas cautelares e, no mérito, o trancamento da ação penal. Inicialmente, quanto à alegada inexistência de fundadas razões para a entrada dos policias na residência do paciente, ressalte-se que a audiência de custódia existe justamente para verificar a legalidade dos atos praticados pela autoridade policial. No caso, verifica-se que a autoridade coatora, ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, considerou-o válido, nos seguintes termos: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). “ Na decisão, o Juízo anotou que “Tratam-se de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo consta dos autos, a abordagem do autuado não foi aleatória, mas decorrente de denúncia anônima, que noticiava que o custodiando estava realizando o tráfico de drogas armado, indicando o seu endereço.” Consoante se observa do depoimento do condutor no Auto de Prisão em Flagrante, Laurielle Oliveira Lima, ele realizava patrulhamento quando foi abordado por uma pessoa que não quis se identificar, o qual disse que teria uma denúncia para fazer sobre um traficante. Referida pessoa relatou que na esquina da rua onde mora um conhecido traficante, alcunhado Scooby, ficava em um bar vendendo droga durante o dia, armado, e ainda estaria guardando droga em um lote abandonado próximo ao bar. Disse que havia acabado de ver o indivíduo no local e informou o número do lote, bem como suas características. O depoente continuou seu relato dizendo que abordaram o paciente, com quem havia R$ 290,00 em notadas trocadas, de dez e vinte reais, enquanto outra equipe localizou o lote informado, no interior do qual, em meio a entulho e debaixo de uma lona preta, localizaram, dentro de um vaso sanitário, mais de R$ 2.000,00 em dinheiro, uma balança, várias porções de crack com mais de 150g e outras porções de cocaína, duas facas e outros objetos. Disse que Scooby “confessou que de fato guardava a droga e os objetos no local” e, perguntado sobre a arma de fogo, disse que tinha, mas não informou onde estava guardada, porém como o denunciante havia informado o endereço do paciente, “diante da confirmação do próprio autor que guardava uma arma”, foram até a residência dele e localizaram, dentro de uma mochila, mais 500g de crack, mais de R$ 10.000,00 de dinheiro em notas, duas facas, duas colheres sujas de droga e no móvel do quarto, havia uma pistola de calibre. 380, dois carregadores, 36 munições e mais mil reais em moedas. Informou que os policiais entraram na casa com a chave fornecida pelo paciente. Essa versão está corroborada pela do policial Kaio César Nascimento Pereira e pelas demais provas dos autos. Não se olvide que policiais são agentes do estado e sua palavra possui fé pública, presunção de veracidade, não podendo ser desacreditada. Ademais, no caso específico dos autos, a versão por eles apresentada está respaldada por outras provas dos autos. Assim, consoante se verifica dos elementos acima, houve fundadas razões para a entrada dos policiais na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal, sendo que, no caso, ainda houve a denúncia anônima. É dessa matéria inclusive que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo. Trago à colação julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Portanto, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade nem nulidade das provas. Diante do exposto, entendo como regular o flagrante. Afastadas essas alegações de ilegalidade, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça inaugural relata os fatos imputados ao paciente nos seguintes termos: “No dia 13 de outubro de 2022, por volta das 19h, em via pública, na Rua SL 24, Quadra 22, Lote 16, Santa Luzia, Estrutural/DF, ALBERTO DE JESUS SANTOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína. Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, situada na Quadra 47, Conjunto 14, Casa 51, Estrutural-DF, o denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, outras porções de cocaína. O Laudo de Perícia Criminal no 59.937/2022 (ID. 139748821) apontou a existência de 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 36,85g (trinta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas); 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 28,93g (vinte e oito gramas e noventa e três centigramas); 02 (duas) porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 63,56g (sessenta e três gramas e cinquenta e seis centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 196,14g (cento e noventa e seis gramas e quatorze centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 136,66g (cento e trinta e seis gramas e sessenta e seis centigramas). Ainda, no mesmo contexto, o denunciado, igualmente agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía, no interior de sua residência, 01(uma) arma de fogo calibre .380, 01 (um) carregador calibre .380 e 36 (trinta e seis) munições calibre .380, conforme AAA n.o 381/2022 (ID. 139748817). Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no Setor Santa Luzia, na cidade Estrutural, quando receberam uma denúncia informal de um indivíduo, que não quis se identificar, sobre a existência de tráfico de drogas. As informações recebidas narravam a mercancia de drogas na Rua SL 24, Quadra 22, Santa Luzia, Estrutural-DF por um indivíduo de alcunha “Scooby”, de altura mediana, magro, pardo, trajando jeans e blusa escura. Ainda, conforme a denúncia, o traficante guardava as drogas em um lote vazio, número 16, próximo ao bar, mas que morava em outro local. Também relatou que tal indivíduo realizava o tráfico durante o dia e armado. A fim de averiguar as informações recebidas, a equipe policial se deslocou até o local, sendo possível visualizar um indivíduo com as mesmas características indicadas na denúncia. Foi realizada busca pessoal no suspeito, posteriormente identificado como ALBERTO DE JESUS SANTOS, sendo encontrada com ele a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais). Logo após, foi realizada a busca no lote abandonado, sendo localizadas, embaixo de uma lona preta, pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, uma balança e inúmeras porções de cocaína, que pesavam cerca de 150g (cento e cinquenta) gramas. Indagado pelos policiais sobre a propriedade das drogas, o denunciado confessou que as guardava no lote. Todavia, perguntado sobre a existência de arma de fogo, respondeu que não falaria onde estava. Diante da suspeita da existência de arma de fogo na residência do denunciado, a equipe policial se dirigiu até o local. Em busca domiciliar foram localizadas inúmeras porções de cocaína, pesando mais de 500g (quinhentos gramas), além de quantia superior a R$10.000,00 (dez mil reais), uma pistola calibre .380, um carregador .380 e 36 (trinta e seis) munições calibre .380. Diante do exposto, estando ALBERTO DE JESUS SANTOS incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003” (...) A exordial está corroborada pelas demais provas dos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão, o Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou uma porção com 36,85g, trinta e quatro porções com 28,93g, duas porções com, 63,53g, uma porção com 196,14g, uma porção com 381,94 e seis porções com 136,66g, todas de cocaína, além de facas, colheres e balanças digitais, e o laudo realizado na arma de fogo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. No tocante ao pedido de trancamento da ação penal, tenho que diz respeito ao mérito e será apreciado quando do retorno dos autos, inexistindo urgência a amparar sua apreciação neste momento, mesmo porque, consoante se observa, a inicial acusatória narrou adequadamente os fatos. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está demonstrado nos autos. A autoridade coatora anotou que se encontra demonstrada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, os fatos são graves, bem como ressaltou a periculosidade do paciente, o qual é reincidente e estava em cumprimento de pena, “o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça”. Confiram-se os fundamentos: “Os fatos são graves. Tratam-se de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo consta dos autos, a abordagem do autuado não foi aleatória, mas decorrente de denúncia anônima, que noticiava que o custodiando estava realizando o tráfico de drogas armado, indicando o seu endereço. Diante disso, os agentes da lei prenderam o custodiado em flagrante, sendo que, na ocasião, foram apreendidos, dentre outros objetos, uma arma de fogo, R$13.272,00 em sua casa, R$290,00 em poder do autuado, além de balança de precisão e porções significativas de cocaína e crack. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa atribuída ao autuado coloca em evidente risco a segurança social. Além de os delitos imputados, em tese, ao agente cominarem abstratamente penas privativas de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do custodiado demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação transitada em julgado pela prática de crime de homicídio. Ademais, na presente assentada, o autuado disse que, à época de sua prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena perante a Vara de Execuções Penais (regime aberto), o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. Nesse cenário de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALBERTO DE JESUS SANTOS” (...) – negritos nossos. A decisão que revisou a prisão do paciente no prazo determinado por lei, datada de 12/01/2023, considerou a condenação anterior do paciente, nos seguintes termos: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que o acusado foi preso em flagrante em posse de grande quantidade de substância entorpecente. Considerando o histórico criminoso do réu, que ostenta condenação anterior pelo grave crime de homicídio (autos n. 2012.01.1.111899-2), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de ALBERTO DE JESUS SANTOS”. Observa-se que as decisões encontram-se suficientemente e adequadamente fundamentadas, com destaque para a gravidade da conduta, as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva. Não se olvide que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão, pois se trata de substância entorpecente de alto poder viciador, o que representa maior periculosidade do paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias dos crimes, consoante relatadas pelos policiais, a droga apreendida, além da arma e munições, e o fato de o paciente possuir condenação por crime grave, como homicídio, com trânsito em julgado em 15/12/2014 (Processo no 2012.01.1.111899-2), indicam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva e exigem maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, demonstrando, portanto, a necessidade da prisão cautelar nos termos acima expendidos. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluído o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro ilegalidade, nulidade, nem razão para a suspensão da ação penal, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023 16:18:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator